Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705509-27.2018.8.07.0014 RECORRENTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES RECORRIDO: PAULO EDUARDO VIEIRA DESPACHO No agravo de ID 22089449, os advogados Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399, Alice Dias Navarro, OAB/DF 47.280, e Elisa Fajardo Gomes Figueiredo, OAB/DF 54.852, informam o falecimento do recorrente IZOLDINO VIEIRA GOMES, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 22089452) e requerendo a suspensão do feito. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação dos patronos do recorrente para que regularizem a representação processual em 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024